Tribunal: TJBA
Processo: 8018135-98.2026.8.05.0000
Classe: Carta Testemunhável
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo: CARTA TESTEMUNHÁVEL n. 8018135-98.2026.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

REQUERENTE: HELIO MARCIO DA SILVA CARNEIRO

Advogado(s): HELIO MARCIO DA SILVA CARNEIRO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU CARTA TESTEMUNHÁVEL.
HABEAS CORPUS
IMPETRADO PELO ORA AGRAVANTE QUE OBJETIVOU O TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. DECISÃO DO MAGISTRADO DE PISO QUE DETERMINOU O ARQUIVAMENTO DO
WRIT
. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INSURGÊNCIA CUJO SEGUIMENTO FORA NEGADO PELA INSTÂNCIA DE PISO. POSTERIOR PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DO RECURSO POR ESTE TRIBUNAL. DECLARAÇÃO, POR PARTE DESTA CORTE DE JUSTIÇA, DA PERDA DO OBJETO DA IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA, FACE AO OFERECIMENTO DE DENÚNCIA. CARTA TESTEMUNHÁVEL QUE VISA O TRÂMITE DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO JÁ DECLARADO PREJUDICADO. NÃO CONHECIMENTO DO ALUDIDO EXPEDIENTE RECURSAL E DA RESPECTIVA CARTA TESTEMUNHAL QUE SE IMPÕE.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. RESUMO DOS AUTOS.
Cuidam os autos de Agravo Interno, aviado por Hélio Márcio Ricardo da Silva Carneiro, contra decisão que não conheceu Carta Testemunhável por si manejada.

2. DELINEAMENTO FÁTICO.
No bojo do
Habeas Corpus
nº 8002642-96.2020.8.05.0063, foi proferida decisão, pelo MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Conceição do Coité/BA, determinando o arquivamento do
writ
. Sustentou-se, na ocasião, a perda do objeto do
mandamus
, cuja finalidade consubstanciou-se no trancamento de inquérito policial. Tal conclusão, repise-se, pautou-se no oferecimento de denúncia por parte do Ministério Público, circunstância que evidencia a prejudicialidade do remédio constitucional voltado a ato praticado pela Autoridade Policial, no bojo de procedimento investigatório. Ato contínuo, restou interposto, pela defesa, Recurso em Sentido Estrito, objetivando combater o
decisum
que determinou o arquivamento do
Habeas Corpus
.

3. FUNDAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA DECISÃO FUSTIGADA.
Inicialmente, cumpre salientar que, num primeiro momento, o MM. Juízo da Vara Criminal de Conceição do Coité/BA determinou o processamento do RESE de forma autônoma e em autos apartados, o que originou a autuação e distribuição do feito tombado sob o nº 8001585-04.2024.8.05.0063. Sucede, entretanto, que sobreveio ordem posterior de tramitação do Recurso nos próprios autos do
Habeas Corpus
nº 8002642-96.2020.8.05.0063. Verifica-se, diante de tal panorama, que dois recursos idênticos foram remetidos à instância superior. A primeira pretensão recursal, veiculada nos autos nº 8001585-04.2024.8.05.0063, foi declarada prejudicada mediante acórdão proferido pela 2ª Turma da 1ª Câmara Criminal, cujo trânsito em julgado deu-se em 18.11.2025. O Recurso aviado nos autos 8002642-96.2020.8.05.0063 não foi conhecido, restando extinto sem julgamento do mérito justamente pela duplicidade de processamento do expediente, através de decisão monocrática proferida pelo Relator, no âmbito da 2ª Turma da 2ª Câmara Criminal.

4.
Diante do panorama delineado, tem-se que o não conhecimento de Carta Testemunhável manejada contra inadmissibilidade de Recurso processado em duplicidade e já declarado prejudicada em nada se contradiz com a simples prolação de despacho de mero expediente com esteio no Art. 645 do Código de Processo Penal. A intimação do Ministério Público para se pronunciar acerca dos termos da Carta Testemunhável não significa que a admissibilidade da insurgência não pode mais ser apreciada pelo Órgão Julgador. Nesse sentido, saliente-se que o aludido dispositivo do CPP prescreve que “O processo da carta testemunhável na instância superior seguirá o processo do recurso denegado.” Dito isto, verifica-se que o Recurso em Sentido Estrito – irresignação cuja análise resta perquirida pelo ora Agravante – tem seu processamento elencado nos Arts. 581 a 592 da Lei Adjetiva Penal, de modo que após a sua interposição, deve ser aberta vista dos autos à parte contrária (o que justamente foi feito no caso dos presentes autos).

5.
Noutro giro, no que diz respeito ao argumento de que a decisão fustigada “ignora o parecer da instituição fiscalizadora da ordem jurídica e cerceia o direito de defesa do Agravante, que teve sua expectativa de julgamento legitimada pelo próprio tribunal”, melhor sorte não socorre ao Agravante. Isto porque, ressoa consabido que a manifestação opinativa do
Parquet
não tem o condão de vincular o juízo ao entendimento ali explicitado. Nesse sentido, vê-se que “O pronunciamento da Procuradoria da República, na qualidade de
custos legis
, não vincula o julgador, pois a ‘manifestação do Ministério Público, traduzida em parecer, é peça de cunho eminentemente opinativo, sem carga ou caráter vinculante ao órgão julgador, dispensando abordagem quanto ao seu conteúdo’.” (AgRg no AREsp n. 2.338.256/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 18/3/2024).

6. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO, MANTENDO-SE INCÓLUME A DECISÃO FUSTIGADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo Interno na Carta Testemunhável nº 8018135-98.2026.8.05.0000
, tendo como
Agravante
,
Hélio Márcio da Silva Carneiro
e, como
Agravado
, o
Ministério Público do Estado da Bahia
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Segunda Turma da Segunda Criminal
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante certidão de julgamento,

em
CONHECER
e julgar
DESPROVIDO
o presente Recurso de
Agravo Interno
, nos termos do voto do Relator.

Salvador,

(data registrada no sistema)

DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI

RELATOR

(assinado eletronicamente)

A
C11